Tribunal: STF
Processo: ADI 7177
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgão de assessoramento jurídico e representação judicial vinculado a Tribunal de Contas Estadual.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n° 51/2021 da Constituição do Estado do Paraná, que estabelece a realização do assessoramento jurídico e a representação judicial do Tribunal de Contas Estadual por meio de servidores designados por sua Presidência, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 



    3. Ausência de inconstitucionalidade formal. Apesar de a proposta de emenda constitucional ter origem em iniciativa parlamentar, comprovou-se, de forma inequívoca, que foi deflagrada a pedido do Tribunal de Contas, que não detém legitimidade para dar início a essa espécie de processo legislativo no âmbito do Paraná. Impossibilidade de tratamento direto da matéria por meio de lei ordinária ou complementar, considerando as normas constitucionais estaduais que preveem as competências da Procuradoria Geral do Estado. Elementos de distinção que justificam, em concreto, o afastamento dos precedentes deste STF que determinam a aplicação das regras de iniciativa privativa às propostas de emendas às constituições estaduais.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade de criação de órgãos para consultoria interna e representação judicial estritamente nos casos em que discutidas em juízo a autonomia ou as prerrogativas de instituição estatal autônoma. Emenda constitucional que não prevê essa limitação para atuação perante o Poder Judiciário, do que decorre a necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição para reduzir o campo de aplicação da norma.



    5. Inconstitucionalidade da prerrogativa da Presidência de simples designação de servidores de outras áreas da Corte de Contas para realizar funções de consultoria ou representação judicial, não atribuídas por lei aos respectivos cargos. Caracterização de transposição vedada pela regra constitucional do concurso público (CF/1988, art. 37, II). Necessidade de criação ou transformação, por meio de lei, de cargos no âmbito do TCE/PR, com a posterior realização de concurso público para provimento, para exercer com exclusividade a atribuição criada pela Emenda à Constituição estadual. 



    6. Modulação temporal dos efeitos da decisão, para: (i) preservar a validade da norma impugnada por 18 (dezoito) meses, a contar da publicação da ata de julgamento de mérito; e (ii) manter hígidos os atos praticados pelos servidores designados na forma da Emenda Constitucional n° 51/2021 da Constituição do Estado do Paraná nesse mesmo período.



    7. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É constitucional a criação de órgão para assessoramento e consultoria jurídica de Tribunal de Contas, podendo, todavia, realizar a representação judicial da Corte exclusivamente nos casos em que discutidas prerrogativas institucionais ou a autonomia do TCE. 2. É inconstitucional, por violação ao art. 37, II, da CF/1988, o aproveitamento de servidores titulares de cargos públicos diversos, por designação, para atuarem como advogados do Tribunal de Contas”.